Tribunal: CARF
Processo: 13839.003598/2010-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13839.003598/2010-68 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-004.147 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
29 de setembro de 2022 Recorrente
Recorrente
ANTONIO CARLOS PREVIDELLI Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A legislação do Imposto de Renda determina que as despesas com tratamentos
de saúde declaradas pelo contribuinte para fins de dedução do imposto devem
ser comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos, podendo a
autoridade fiscal exigir elementos adicionais aos recibos. Súmula CARF no180.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Wilderson Botto (relator), que dava provimento
ao recurso. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Cláudia Cristina Noira Passos
da Costa Develly Montez.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e Redatora
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Trata-se o presente processo de exigência de IRPF, referente ao ano-calendário de
2007, exercício de 2008, no valor de R$ 6.568,35, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 13.000,00, por falta
de comprovação do efetivo pagamento, importando na apuração do imposto suplementar no
valor de R$ 3.286,14 (fls. 23/27).
Cientificado do lançamento, o contribuinte, apresentou impugnação (fls. 2),
alegando trata-se de despesa médica própria, apresentando novamente os respectivos
documentos comprobatórios da despesa glosada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.003598/2010-68
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.147 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.003598/2010-68

Ao apreciar o feito, a DRJ/SP1 (fls. 31/35), por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.
A decisão recorrida encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
GLOSA DE DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. PROCEDIMENTO FISCAL
Somente são dedutíveis as despesas médicas realizadas em conformidade com a
legislação e cujos pagamentos tenham sido efetivamente comprovados. O direito às
deduções condiciona-se à comprovação não só da efetividade dos serviços prestados,
mas também dos correspondentes pagamentos e ainda, que sejam relacionadas ao
tratamento do próprio contribuinte ou seus dependentes.
Recibos ou declarações particulares não fazem, perante o fisco, prova absoluta de
pagamento podendo a fiscalização exigir do contribuinte sob ação fiscal a comprovação
do efetivo desembolso do valor pleiteado. Artigo 35 da Lei no 9.250/95; artigo 80, §1o,
incisos II e III, e artigo 73 do Regulamento de Imposto de Renda (Decreto n° 3.000/99).
Cientificado da decisão, em 13/08/2013 (fls. 40), o contribuinte, em 06/09/2013,
interpôs recurso voluntário (fls. 77/83), alegando que efetuou os pagamentos da despesa médica
em dinheiro e cheques, ao teor do extrato de sua conta bancária que ora se junta, restando claro
que agiu de boa-fé ao declarar a despesa realizada, nos termos da legislação de regência, sendo,
portanto, indevida a glosa operada. Discorre sobre a garantia dos direitos fundamentais dos
administrados, os quais não podem ser afetados por atos praticados de forma abusiva pelas
autoridades administrativas. Requer, ao final, a reforma da decisão recorrida com a anulação da
notificação de lançamento lavrada.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 84/109.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre a despesa médica declarada:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/SP1, que manteve o
lançamento, em face da glosa da despesa médica paga à profissional Teresinha de Lourdes da
Silva Alves, no valor de R$ 13.000,00, por falta de comprovação dos dispêndios, buscando,
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.147 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.003598/2010-68

por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento
da aludida despesa declarada.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui os autos, dentre outros e em
especial, com declaração emitida pela profissional, atestando os serviços prestados ao Recorrente
no decorrer do ano-calendário de 2007 (fls. 84).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas médicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange aos tratamentos e os efetivos
pagamentos, especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazido à colação pelo
Recorrente.
Pois bem. Feito o registro acima, e após análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do
ônus que lhe competia.
Não se discute que é responsabilidade do beneficiário do recibo comprovar que
realmente efetuou o pagamento do valor nele constante, bem como fazer prova da respectiva
realização dos aludidos serviços contratados, quando for intimado pela fiscalização a fazê-lo,
para que fique caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução, calhando aqui a
interpretação literal dos arts. 73, 80, § 1o, II e III do RIR/99.
Por seu turno, o art. 80, § 1o, III do RIR/99, é claro ao prescrever que os
pagamentos com despesas médicas devem ser comprovados por meio de documentos com
indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento”.
Cita-se ainda, que a própria RFB editou a IN RFB no 1.500, de 29/10/2014,
dispondo em seu art. 97, caput, que as deduções de despesas médicas devem ser comprovadas
por documentos fiscais ou outros documentos hábeis e idôneos que contenham, no mínimo,
as informações ali discriminadas.
Ora, a própria legislação tributária permite que a comprovação dos dispêndios se
dê por meio de documentos hábeis e idôneos (dentre os quais, v.g., declarações e outros
documentos equivalentes que atendam às formalidades), não se restringindo em caráter
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.147 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.003598/2010-68

exauriente a documentos alusivos à transações e transferência de numerário via transações
bancárias, cópias de extratos, cheques, comprovantes de saques etc.
Assim, tenho me posicionado, com base na interpretação literal da legislação de
regência, que as declarações emitidas pelos profissionais em complemento aos recibos por ele
anteriormente fornecidos, devem ser considerados como documentos idôneos e complementares
para fins de comprovação das deduções realizadas, sobretudo por ser este (o profissional) o
maior interessado na quitação pelos serviços por ele prestados.
Alia-se ao fato de que, no caso dos autos, não há sumula administrativa de
documentação tributariamente ineficaz em relação à profissional contratada, e muito menos
houve declaração de inidoneidade dos recibos anteriormente apresentados, os quais, diga-se de
passagem, foram apenas e tão somente considerados imprestáveis, por si só, para a comprovação
efetiva dos dispêndios, à juízo da autoridade lançadora.
Portanto, neste contexto, tenho que a nova declaração emitida pela profissional
Teresinha de Lourdes da Silva Alves (fls. 84), aliado aos recibos e declaração por ela
anteriormente fornecidos (fls. 85/88), apontam e comprovam a ocorrência do tratamento
psicoterápico submetido pelo Recorrente, bem como os pagamentos realizados, restando, ao meu
sentir, suprido o vício apontado no que tange a comprovação dos dispêndios, razão pela qual,
me convencendo da verossimilhança das alegações recursais e respaldado no conjunto probatório
produzido, afasto a glosa sobre a aludida despesa e torno insubsistente o crédito tributário
apurado.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
restabelecer a dedução da despesa médica, no valor de R$ 13.000,00, na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Voto Vencedor
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Redatora
designada
Com a devida vênia, divirjo do i. relator quanto à possibilidade de
restabelecimento das despesas informadas com pela profissional Teresinha de Lourdes da Silva
Alves somente à vista de declaração e recibos emitidos por ela. Importante frisar que a autuação
se deu pela falta de comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas e a decisão
recorrida ratificou a necessidade dessa prova.
Como esclarecido pelo relator, a apresentação de recibos de pagamento com nome
e CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.147 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.003598/2010-68

existência da despesa e da prestação do serviço. Sobre o assunto, foi inclusive editada a Súmula
CARF no 180:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Seguem decisões emanadas da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) e da
1a Turma, da 4a Câmara da 2a Seção do CARF:
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente
quando há dúvida razoável quanto à sua efetividade. Em tais situações, a apresentação
tão-somente de recibos e/ou declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para
suprir a não comprovação dos correspondentes pagamentos.
(Acórdão no9202-005.323, de 30/3/2017)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2011
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da efetividade dos serviços
médicos prestados ou dos correspondentes pagamentos. Em havendo tal solicitação, é
de se exigir do contribuinte prova da referida efetividade.
(Acórdão no9202-005.461, de 24/5/2017)
IRPF.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO
CORRESPONDENTE PAGAMENTO.
A Lei no 9.250/95 exige não só a efetiva prestação de serviços como também seu
dispêndio como condição para a dedução da despesa médica, isto é, necessário que o
contribuinte tenha usufruído de serviços médicos onerosos e os tenha suportado. Tal
fato é que subtrai renda do sujeito passivo que, em face do permissivo legal, tem o
direito de abater o valor correspondente da base de cálculo do imposto sobre a renda
devido no ano calendário em que suportou tal custo.
Havendo solicitação pela autoridade fiscal da comprovação da prestação dos serviços e
do efetivo pagamento, cabe ao contribuinte a comprovação da dedução realizada, ou
seja, nos termos da Lei no 9.250/95, a efetiva prestação de serviços e o correspondente
pagamento.
(Acórdão no2401-004.122, de 16/2/2016)
Assim, os recibos médicos não são uma prova absoluta para fins da dedução.
Nesse sentido, entendo possível a exigência fiscal de comprovação do pagamento da despesa ou,
alternativamente, a efetiva prestação do serviço médico, por meio de receitas, exames, prescrição
médica. É não só direito mas também dever da Fiscalização exigir provas adicionais quanto à
despesa declarada em caso de dúvida quanto a sua efetividade ou ao seu pagamento, como forma
de cumprir sua atribuição legal de fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias pelos
contribuintes.
Se, por um lado, a legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da
declaração anual de ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda os
pagamentos de despesas médicas próprias e dos dependentes, incorridos durante o ano
calendário, por outro, exige que o contribuinte, quando intimado pelo Fisco, apresente as provas
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.147 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.003598/2010-68

exigidas. O ônus da prova é do contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de
cálculo do imposto.
No caso, a autoridade fiscal exigiu a comprovação do efetivo pagamento da
despesa médica e, nesse sentido, entendo que a declaração e os recibos emitidos pela profissional
não fazem essa prova, consubstanciando-se em documentos particulares, que têm eficácia entre
as partes. Em relação a terceiros, comprovam a declaração e não o fato declarado (artigo 408 do
Código de Processo Civil e artigo 219 Código Civil).
O contribuinte junta extratos bancários, mas sem apontar transações bancárias
compatíveis com os recibos emitidos pela profissional.
Lembro que, na análise das provas apresentadas, o julgador é livre para formar sua
convicção, na forma do artigo 29 do Decreto no 70.235, de 1972.
Por fim, é de se ver que a exigência da comprovação da efetividade do pagamento
não conflita com a presunção de boa-fé do contribuinte, porquanto não se cogita, naquele
momento, da existência de má-fé na conduta do fiscalizado, mediante a prática de atos de
falsidade, o que levaria à aplicação de penalidade majorada.
Dessa feita, diante da ausência de provas quanto ao efetivo pagamento da despesa,
não há reparos a se fazer à decisão recorrida.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 122
DF CARF MF
Original